Tribunal: TJSP
Processo: 1132153-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*TARIFA – Água e esgoto – Revisão de cota de consumo, declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito – Condomínio apelante que se constitui exclusivamente de unidades comerciais e deve ser classificado como uma única economia – Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96 – Sentença mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1132153-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante
CONDOMINIO
EDIFICIO
PARANAPANEMA,
é
apelado
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36222
APEL.No: 1132153-44.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES. : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARANAPANEMA
APDOS. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP

*TARIFA Água e esgoto Revisão de cota de consumo,
declaratória de inexigibilidade e repetição de indébito

Condomínio apelante que se constitui exclusivamente de
unidades comerciais e deve ser classificado como uma única
economia
Inteligência do Decreto Estadual 41.446/96

Sentença mantida Recurso não provido*
Trata-se de apelação (fls. 682/704) interposta por
Condomínio Edifício Paranapanema contra a sentença (fls. 667/670 e 679)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível Central da Comarca de
São Paulo, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada
por ele contra Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Sabesp. Inconformado, sustenta, preliminarmente, violação aos artigos
489, § 1o, IV e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. Alega que a
sentença, além de não analisar o pedido inicial, deixou de entregar às
partes a prestação jurisdicional completa. Requer a declaração de nulidade
da sentença, com a determinação de baixa dos autos para complementação
da prestação jurisdicional. No mérito, diz que é composto de vinte e cinco
unidades autônomas, buscando que sejam classificadas de forma
individualizada, para fins de tarifação. Fundamenta que a sentença aplicou o
Decreto Estadual n.o41.446/96, já revogado, sem atentar para o fato de
que o pedido se refere a junho/2010 em diante, amparado pela atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
legislação federal, qual seja a Lei n.o 11.445/07. Argumenta que o artigo
30, I, da Lei Federal n.o 11.445/07 garante aos usuários a justa
progressividade das tarifas, e que o artigo 8o, § 1o, do Decreto Federal n.o
7.217/10
prevê, sem distinção de categoria de usuários, sejam
consideradas as unidades autônomas. Anota que o conceito de economia
está definido sem restrição alguma por meio da Deliberação n.o 106 da
Arsesp. Apresenta quadro comparativo de valores, considerando o
condomínio como uma única economia, e como vinte e cinco economias, no
intuito de demonstrar a diferença no valor final da tarifa. Ilustra o recurso
com jurisprudência e postula a reforma da sentença ao final, para que a
ação seja julgada procedente na sua integralidade.
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo Sabesp apresentou contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela
manutenção da sentença (fls. 710/728).
Os autos vieram por acórdão da 33a Câmara de Direito
Privado, que declinou da competência.
É o relatório.
O Condomínio apelante propôs contra a Sabesp ação
visando a declaração da ilegalidade da forma de qualificação das economias
e a incidência da tarifação pela soma das unidades autônomas do
condomínio, pretendendo, ainda, a condenação da ré à restituição dos
valores recolhidos indevidamente do autor, tendo em vista o artigo 42 do
CDC.
A sistemática tem razão de ser; não viola o princípio da
isonomia, porquanto, antes disso, a contempla com máxima eficácia ao
tratar de forma desigual os consumidores em condições substancialmente
desiguais. Não poderia ser diferente.
Ocorre que o ato normativo apenas confere esse direito
às categorias residenciais e mistas (residenciais e não residenciais), mesmo
assim dando especial enfoque às residenciais, já que nas mistas mesmo as
unidades não residenciais são consideradas uma única economia.
O critério normativo de que se cuida, portanto, não fere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
o princípio da isonomia estampado no art. 5o, "caput", da Constituição
Federal.
Impõe-se à Administração, direta ou indireta, nesta
incluída as concessionárias e permissionárias de serviço público, que
dispensem tratamento igualitário aos que se encontrem em situação
assemelhada (art. 37, "caput", da CF), e a ré, com a cobrança das tarifas
na forma prevista no Decreto Estadual n.41.446/96, não incorre em
qualquer desvio passível de correção pelo Judiciário.
Diante do conceito estabelecido para a forma de
cobrança das tarifas devidas à ré, não se verifica "prima facie" qualquer
ofensa a isonomia ou mesmo ilegalidade, conclusão essa plasmada na
Súmula n. 407 do Col. STJ: "É legitima a cobrança da tarifa de água fixada
de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo."
É cristalino que o condomínio autor só pode ser
considerado como economia única, sob a égide do Decreto Estadual n.
41.446/96, a mingua de sua divisão em unidades independentes,
autônomas para efeito de cadastramento e cobrança.
Correta a r. sentença.
Isto posto, nega-se provimento ao recuso.
MAIA DA ROCHA
relator